Tribunal: TJBA
Processo: 8040982-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8040982-65.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: VALERIA NET COMUNICAÇÃO LTDA.

ADVOGADO: ROBERTO LIMA SANTOS NETO (OAB: BA54127-A)

AGRAVADA: FSF TECNOLOGIA LTDA.

ADVOGADO: JOÃO MARCELO JARDIM CABRAL (OAB: BAL19430)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FO
r
O. HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE. AUTOS QUE DEVEM PERMANECER NA COMARCA DE SALVADOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aprovou a validade da cláusula de eleição de foro, em contrato de prestação de serviços, fixando a Comarca de Maceió como competente para a tramitação da demanda. Recorrente que alegou hipossuficiência, motivo pelo qual pleiteou a manutenção do feito, na Comarca de Salvador, pois de seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade da cláusula de eleição do foro estipulado no contrato de prestação de serviços; e (ii) avaliar se a hipossuficiência da Agravante justifica a relativização da cláusula, permitindo a tramitação no foro do seu domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro é válida e deve prevalecer, conforme a Súmula nº 335 do STF, salvo quando abusiva ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

4. A decisão de primeira instância deve ser relativizada, devido ao reconhecimento da hipossuficiência da Agravante.

5. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova.

6. Manter a lide no foro de domicílio da
Recorrente
(Salvador), atendendo aos princípios de economia e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo de Instrumento n°
8040982-65.2024.8.05.0000
, no qual figura como
Agravante

VALERIA NET COMUNICAÇÃO LTDA
, sendo
Agravada
a
FSF TECNOLOGIA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.